Tribunal: TJSP
Processo: 0002611-50.2020.8.26.0510
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento Condicional
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000510951
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002611-50.2020.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é agravante MARCELO
IRINEU DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente
sem
voto),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002611-50.2020.8.26.0510 -Voto no
2
VOTO No: 41.391
AGRAVO No: 0002611-50.2020.8.26.0510 Rio Claro
AGRTE.: MARCELO IRINEI DOS SANTOS
AGRDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Indeferimento do
pedido de livramento condicional
Ausência do
requisito subjetivo
Decisão mantida
Agravo
improvido.
Trata-se de agravo interposto por MARCELO IRINEI
DOS SANTOS nos autos de execução que se processam perante a Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Rio Claro, porque entende injusta a r. decisão de
fls. 24, que indeferiu seu pedido de livramento condicional (fls. 01/04).
Processado o recurso, contrariado (fls. 35/38), mantida a
orientação traçada (fls. 39), opinou a douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento
do agravo (fls. 80/82).
É o breve registro.
O recurso não merece prosperar.
Com efeito, conforme consta dos autos, o sentenciado
cumpre longa pena pela prática de latrocínio (crime hediondo) e falsificação de
documento, com término de cumprimento previsto para 10.08.2028. Registra, ainda,
a prática de diversas falta graves durante o curso de execução de sua reprimenda
(Boletim Informativo, fls. 06/14).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002611-50.2020.8.26.0510 -Voto no
3
Dessa forma, conforme bem consignado pela digna
magistrada sentenciante Dra. Heloísa Margara da Silva Alcântara a fls. 24, “... No
caso dos autos, o sentenciado não tem correspondido satisfatoriamente à terapia
recuperacional, com o registro de comportamento indisciplinado. Note-se que até o
momento, não honrou as expectativas do juízo”.
Portanto, o livramento condicional, por importar
antecipação da convivência livre em comunidade, exige cautela e austeridade na
aferição do preenchimento dos requisitos legais, notadamente o subjetivo, que, in
casu, deve ser apresentado de forma convincente, inequívoca e irrestrita pelo
condenado durante a execução da pena (CP, art. 83, III).
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator